Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONTRATO DE FILIAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. ADESÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. AFIRMAÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA ENTIDADE ASSOCIATIVA (CPC, ARTS. 373, II E 429, II). DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. APURAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO TERMO DE FILIAÇÃO. PRODUÇÃO. PEDIDO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS IMPLANTADOS EM FOLHA. DANO MORAL AFETANDO O LESADO. QUALIFICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO DECOTADO. AUSÊNCIA DE GÊNESE LEGÍTIMA. RESPONSABILIZAÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELOS ILÍCITOS. PRESSUPOSTOS. QUALIFICAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. VIABILIDADE. CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. FATO GERADOR. DECOTES DE VALORES DECORRENTES DE CONTRATO FRAUDADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. PARÂMETRO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. REGRA DE EXCEÇÃO (TEMA 1.076/STJ). TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO OAB/DF N° 04/2015. CASO CONCRETO. APLICAÇÃO LITERAL DA PRESCRIÇÃO. RESULTADO. VERBA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. ELEMENTO TELEOLÓGICO. VIOLAÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA REGULAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO PONDERADA (CPC, ART. 8°). APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Içada como causa de pedir a alegação de fraude na produção do instrumento via do qual o aposentado teria assentido com sua inserção no quadro de associativos de entidade associativa congregadora de aposentados, pensionistas e idosas, com o pagamento das mensalidades previstas no correlato estatuto, ao ente, em defendendo a legitimidade da adesão e tendo sido quem produzira o instrumento negocial imprecado, fica afetado o ônus de corroborar sua legitimidade e autenticidade, e, não safando-se do encargo, pois abdicara, inclusive, da faculdade de produzir provas volvidas a esse desiderato, enseja o acolhimento do pedido declaratório de inexistência de relação jurídica deduzido em seu desfavor, com os efeitos correlatos, conforme orienta a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, arts. 373, II, e 429, II).
2. A entidade associativa, como protagonista do ilícito que vitimara o aposentado indevidamente inserido em seu quadro de associados e afetado por descontos implantados em seu benefício previdenciário, deve ser responsabilizada pelo havido, ensejando que, além da declaração da inexistência do negócio e sobrestados os descontos dele derivados, componha os danos provocados pelo ilícito havido, repondo tudo o que indevidamente fruíra mediante os descontos mensais havidos, na forma dobrada, pois criada situação enquadrável como relação de consumo e insubsistente fato passível de torna escusável os descontos promovidos (CDC, art. 42, parágrafo único).
3. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único), pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados no benefício previdenciário do lesado derivaram de instrumento de filiação fraudulentamente celebrado, pois denota o havido erro inescusável da entidade que, fruindo de mensalidades sob o prisma de que fomentaria serviços em favor do aderente, não lhe destinara nenhuma contraprestação, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.
4. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
5. Aferida a inexistência de relação jurídica entre as partes, por ter o negócio jurídico emergido de fraude, a cobrança de débito inexistente por meio de decotes mensais no benefício previdenciário do lesado pelo interregno de dois anos vulnerara a intangibilidade do seu patrimônio e afetara o equilíbrio de sua economia pessoal, sujeitando-o a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e sentimento de insegurança que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
7. Segundo a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do artigo 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
8. A despeito da inovação legislativa trazida pela Lei n° 14.635/2022, não sobeja legítima a aplicação do tabelamento referencial emanado do colendo Conselho Seccional da OAB/DF em situações concretas nas quais, mediante aplicação literal da norma inserta no §8o-A, do artigo 85, do Código de Ritos, implica condenação absolutamente desproporcional, com a suplantação do próprio proveito obtido com a ação, ensejando desvirtuamento do elemento teleológico que qualificara a germinação do critério excepcional e, outrossim, desconsideração do regramento segundo o qual, na aplicação ordenamento jurídico, o juiz deverá guardar observância “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” (CPC, art. 8°).
9. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo, e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional da advocacia, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba quando fixada pelo critério equitativo, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional, criando situação de perplexidade e descompasso com os fins sociais que devem orientar a aplicação da ordenação legal (CPC, art. 85, §2o).
10. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.